Tribunal: STF
Processo: RHC 219199
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 697.038/SP, assim ementado:



    “HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INEVIDÊNCIA. ABANDONO DA CAUSA PELO ANTERIOR PROCURADOR NÃO COMPROVADO. PRAZO EM DOBRO PARA OPOSIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS. RÉUS COM ADVOGADOS DISTINTOS. INAPLICABILIDADE”. (eDOC 25)



    O recorrente narra (eDOC 29) haver sido condenado pela prática do crime do art. 157, § 2º, I e II, à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto.



    Afirma que os embargos de declaração que interpôs do acórdão que desproveu sua apelação foram julgados intempestivos, a despeito de o prazo dever ser contado em dobro, por haver litisconsortes com patronos distintos. (p. 7)



    Alega que seu advogado teria abandonado seu processo após esse ato, havendo se mudado de país. (p. 8)



    Pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para “se reconhecer as nulidades apontadas”.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo parcial provimento do recurso ordinário, para que seja aplicado o prazo em dobro recursal. (eDOC 44)



    É o relatório.



    Decido.



    Entendo que o acolhimento do pedido de restituição do prazo para embargos torna prejudicado o de reconhecimento do abandono da causa pelo anterior patrono, pois o processo então será reiniciado do ponto em que estava quando aquele teria se afastado.



    Transcrevo a fundamentação do acórdão do Tribunal Federal da 3ª Região que julgou intempestivos os embargos de declaração:



    “Nenhum dos recursos comporta conhecimento.



    Os embargos de declaração devem ser interpostos no prazo de 2 (dois) dias após a publicação do acórdão, como prevê o art. 619 do Código de Processo Penal.



    O acórdão embargado foi disponibilizado no Diário Eletrônico da Justiça Federal da 3ª Região em 04.11.19 (segunda-feira). Considera-se o dia útil seguinte, 05.11.19 (terça-feira), a data de sua publicação (fl. 876v.). Logo, a contagem para fins recursais iniciou-se no dia 06.11.19 (quarta-feira), e esgotou-se no dia 07.11.19 (quinta-feira).



    Os embargos de ambos os recorrentes foram protocolizados somente no dia 11.11.19 (fis. 877 e 881). Portanto, intempestivos, razão pela qual não os conheço.



    (…)



    Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração interpostos por Carlos Alberto de Almeida Nardi e José Santana Júnior, por intempestividade”. (eDOC 6, p. 4)



    Acrescento que os citados embargantes tinham diversos patronos, e que os autos processuais eram físicos. (eDOC 6, p. 1)



    Assim, deveria a Corte Regional ter conhecido dos embargos de declaração, pois o prazo recursal de dois dias deveria ser contado em dobro, encerrando-se apenas em 11 de novembro de 2019.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “HABEAS CORPUS – INSTÂNCIA – SUPRESSÃO. Revelando o habeas corpus parte única – o paciente, personificado pelo impetrante –, o instituto da supressão de instância há de ser tomado, no que visa beneficiá-la, com as cautelas próprias. LISTISCONSÓRCIO PASSIVO – ADVOGADOS DISTINTOS – PRAZO – CONTAGEM. Tratando-se de processo físico, a revelar litisconsórcio passivo, representados os réus por procuradores diversos, os prazos são contados em dobro”. (HC 154.470, rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 6.4.2021)



    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE EXTORSÃO MAJORADO. ARTIGO 158, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, D E I. ROL TAXATIVO. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA: PARADOXO. ORGANICIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO ESPECIAL. TEMPESTIVIDADE. ARTIGO 191 DO CPC/1973 (ARTIGO 229 DO CPC/2015). APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA EM MATÉRIA PENAL. PRECEDENTES. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. 1. O prazo para recurso, quando houver corréus com defensores distintos, é contado em dobro, por aplicação analógica do art. 191 do CPC/1973 (artigo 229 do CPC/2015) (Inq. 3.983-QO, Rel. Min. Teori Zavascki, Rel. P/Acórdão Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, Dje 5/2/2016). (…) 4. Habeas Corpus inadmitido, mas cuja ordem foi concedida de ofício para determinar ao Superior Tribunal de Justiça que conheça do recurso especial lá interposto, afastando o óbice da intempestividade”. ((HC 134.874, rel. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 3.10.2017) 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF) para conceder a ordem, anulando eventual trânsito em julgado da condenação e determinando ao Tribunal Regional Federal da 3ª Região que julgue os embargos de declaração interpostos por Carlos Alberto de Almeida Nardi e José Santana Júnior na apelação criminal 0001467-42.2012.4.03.6121.



    Comunique-se. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de setembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente